Tribunal: TJDFT
Processo: 0020175-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. METRAGEM DO IMÓVEL NEGOCIADO NÃO CORRESPONDENTE À METRAGEM REAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1324963, 07091051520198070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 “Configura inovação recursal pedido subsidiário formulado somente em fase recursal.” (Acórdão 1354993, 07017012320188070011, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Na hipótese, os apelantes tinham conhecimento de que parte do terreno negociado pertencia a terceiros e, por isso, fizeram georreferenciamento fraudulento, com o objetivo de ludibriar a apelada para impeli-la a firmar os contratos e pagar o valor acordado, sem que tivessem cumprido suas contraprestações contratuais. 3.1. Nos termos do que bem definido em sentença, para manter o equilíbrio da relação contratual, afastando-se enriquecimento ilícito em razão de descumprimento de cláusulas contratuais, necessário o abatimento de valores avençados, justificando-se não pagamento total do preço pelo comprador dada a diferença entre a área vendida e a de fato adquirida. Procedentes, ainda, os pedidos de danos emergentes e lucros cessantes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.